Tribunal: CARF
Processo: 10980.727457/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727457/2013-55
ACÓRDÃO
2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO REIS NIQUELE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 32589-1996-013-09-00-3, que tramitou na 13a Vara do Trabalho
de Curitiba/PR, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 106/110):
Do lançamento
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 51 a 59) referente a
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2008 no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 24.331,67, acrescido da multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
ação trabalhista movida por Marcelo Niquele (seu falecido pai) contra a
empresa Tecnologia Bancária Ltda., na forma dos dispositivos legais sumariados
na peça fiscal.
Da impugnação
O interessado, por seu representante, apresenta a impugnação da exigência às fls.
65 a 67. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Em momento algum recebeu notificação para apresentação de documentos
adicionais ou prestar esclarecimentos, antes do auto de infração.
Conforme auto de infração, foi omitido os rendimentos recebidos em ação
Trabalhista movida por Marcelo Niquele (de cujus) contra a empresa Tecnologia
Bancaria Ltda.
Considerando que todo o rendimento foi recebido de forma acumulada, ou seja,
os rendimentos que deveriam ser recebidos mês a mês, foram pagos apenas em
um pagamento, ocasionado um valor de Imposto de Renda Retido na fonte maior.
Considerando também que parte do valor recebido, conforme planilha e
demonstrativos em anexo é de juros recebidos a partir de 04/07/2008. E estes
juros são apenas para recomposição do valor patrimonial afetado pelo pagamento
fora de época. Apresenta decisão judicial sobre o assunto.
Outro fato que deve ser levado em consideração é que estes valores dos quais
foram retidos os Imposto de renda na fonte, já sofreram tributação e o imposto já
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
3
foi pago, conforme demonstra guias de retirada em anexo. Não havendo
necessidade de pagamento adicional de imposto. Uma vez que foi utilizada a
tabela de imposto de renda retido na fonte, não havendo necessidade de
pagamento adicional.
Pelos fatos e alegações feitas, resume que:
· todo o cálculo de imposto de renda na fonte, conforme demonstrativos
em anexo, feitos pelo perito, foram feitos mês a mês. Não existe motivo de
pagamento adicional do imposto de renda. Uma vez que o cálculo pela
receita foi feito de forma acumulada e não mês a mês.
· parte do recebimento é de juros, que é apenas a recomposição dos
valores não pagos anteriormente.
· E se houve retenção e a mesma foi feita judicialmente, e os valores foram
devidamente recolhidos. Nada mais deveria ser cobrado como imposto de
renda.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO NA
FONTE E NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente por força de decisão judicial antes de 2010,
devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento e na declaração de ajuste
anual, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Cientificado da decisão, em 10/06/2015 (fls. 113), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 06/07/2015, recurso voluntário (fls. 114/122), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que deverá ser aplicado o
regime de competência e observada a respectiva tabela progressiva, na apuração do imposto
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial movida contra a
empresa Tecnologia Bancária S.A. FUNBEP, que tramitou na 13a Vara do Trabalho de Curitiba/PR,
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
4
bem como seja afastada a tributação sobre dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial da referida ação trabalhista, dada sua natureza indenizatória. Cita jurisprudência judicial
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja determinado o refazimento dos
cálculos fiscais, aplicando-se o regime de competência, além da exclusão os juros moratórios
aplicados na atualização dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 123/147.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 150),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista - do
regime de tributação e da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 181.920,64 com, IRRF de R$ 16.403,05, constatada
em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
importando na apuração do imposto suplementar, no valor de R$ 24.331,67, a ser acrescido dos
encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido da incidência do regime de competência na apuração do imposto devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, bem como a exclusão dos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com cálculos
judiciais e guias de retiradas extraídos do processo no 32589-1996-013-09-00-3, que tramitou na
13a Vara do Trabalho de Curitiba/PR (fls. 123/147).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
5
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 108/110):
Foi apurada omissão de rendimentos recebidos de ação trabalhista movida por
Marcelo Niquele, falecido pai do contribuinte, contra a empresa Tecnologia
Bancária Ltda.
Esses rendimentos foram recebidos na qualidade de único dependente habilitado
na Previdência Social, de acordo com o art. 1o da Lei no 6.858/80.
Primeiramente, há que se observar que a tributação dos rendimentos havidos
acumuladamente, caso de Ação Trabalhista, está assim disciplinada nos arts. 56,
83 e 85 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de
1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;"
(...)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
6
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 2°, a pessoa física deverá
apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 7°).
Assim, não pode subsistir a pretensão do impugnante de ter a tributação dos
rendimentos, recebidos acumuladamente, distribuída pelos diversos meses dos
anos-calendário a que se referem, nem a de não sujeitá-los ao ajuste anual.
A legislação tributária estabelece claramente que devem ser declarados todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário. O fato de haver uma
retenção de Imposto de Renda pela fonte pagadora não significa que este
rendimento deva ser tributado exclusivamente na fonte.
O mencionado art. 83, inciso I do Regulamento do Imposto de Renda estabelece
que todos os rendimentos recebidos devem integrar a base de cálculo deste
tributo, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva. Uma vez que não há na legislação
previsão de tributação exclusiva na fonte ou definitiva para os rendimentos
recebidos acumuladamente antes do ano-calendário 2010, os rendimentos em
julgamento devem obrigatoriamente ser levados para o ajuste anual.
(...)
Sobre a inclusão dos juros auferidos na ação judicial na base de cálculo do
imposto, contestada na impugnação, deve ser ressaltado que, em regra, o
imposto incidirá sobre o total de rendimentos recebidos acumuladamente,
inclusive juros de mora, conforme o previsto no artigo 56, parágrafo único, do
Decreto no3.000/1999, supratranscrito.
Por outro lado, a Nota PGFN/CRJ/No 1582/2012, em complementação à Nota
PGFN/CRJ no 1114/2012, esclareceu que, excepcionalmente, o tributo será
afastado quando os juros de mora decorrerem do recebimento em atraso de
verbas trabalhistas – decorrentes da perda do emprego – independentemente da
natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no contexto da
rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (art. 6, V, da
Lei n. 7.713/88).
Assim, correto o lançamento que incluiu na base de cálculo do imposto o
montante de juros.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os valores recebidos acumuladamente pelo Recorrente, na
qualidade de único dependente habilitado, decorreram do processo no 32589-1996-013-09-00-3,
que tramitou na 13a Vara do Trabalho de Curitiba/PR (fls. 123/147), movida por seu falecido pai
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
7
contra a empresa Tecnologia Bancária Ltda., perfazendo os rendimentos recebidos, o valor de R$
181.920,64 com, IRRF de R$ 16.403,05.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os cálculos homologados no processo no 32589-1996-013-09-00-3, que
tramitou na 13a Vara do Trabalho de Curitiba/PR – deverá ser apurada mensalmente com base nas
tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário revisado.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial elaborada, houve
ainda a incidência de juros na atualização dos valores apurados na demanda judicial. E neste
ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do
RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
8
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
32589-1996-013-09-00-3, que tramitou na 13a Vara do Trabalho de Curitiba/PR, excluindo-se da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.687 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727457/2013-55
9

Fl. 159
DF CARF MF
Original